Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA FUNDAMENTADAMENTE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O procedimento de expedição de carta precatória perante esse Tribunal é regulamentado pela Portaria Conjunta 83 de 19 de julho de 2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo a regulamentação, a expedição da carta precatória será realizada pela própria serventia judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.